Tribunal: TJDFT
Processo: 0754978-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754978-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL ANDRADE NUNES IMPETRANTE: RAFAEL DA ESCOSSIA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RAFAEL DA ESCÓSSIA LIMA, OAB/DF n. 77714/DF, em favor de RAFAEL ANDRADE NUNES, sob a alegação de que o ora paciente, preso em flagrante na data de 07/12/2023, sob a imputação de ofensa ao artigo 33 c/c 40, V, da Lei n. 11.343/2006, estaria sofrendo coação ilegal perpetrado pelo Núcleo Permanente de Audiências de Custódias (NAC). Alega, em síntese, em suas razões (id 54723491) que não há motivo para a manutenção da prisão do paciente, que não oferece risco para a ordem pública, por ser réu primário e ostentar bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Afirma que se tratou de uma ação isolada na vida do paciente, não havendo motivo para supor que voltará a praticar condutas semelhantes. Assevera, ainda, que, apesar de se tratar de expressiva quantidade de droga (88,4 Kg de maconha), nos fundamentos da decisão da magistrada a quo não foi demonstrado como a liberdade do paciente poderia gerar perigo social relevante e suficiente para justificar a gravidade da privação de liberdade. Requer, desse modo, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a substituição da prisão por outra medida cautelar. É o relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nas hipóteses nas quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em audiência de custódia. Confira-se (ids 181071952 – dos autos principais, n. 0750222-53.2023.8.07.0001): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 181030925, comprovando que, com o autuado, foram encontrados 88,4kg (oitenta e oito quilos e quatrocentos gramas) de maconha. A conduta perpetrada pelo autuado justifica a prisão preventiva ante a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, consistente em transportar de um estado da federação para outro, quantidade expressiva de maconha, o que, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de entorpecentes. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: (...) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social e a ordem pública. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita suscitada pela eminente Defesa, mesmo que comprovada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva em situações graves como a presente, quando presentes os seus pressupostos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RAFAEL ANDRADE NUNES, data de nascimento: 27/07/1998, filho de Matias da Silva Nunes e de Shirlei Andrade dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Nesse quadro, tenho que, aparentemente, se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito (apreensão de considerável quantidade de entorpecentes – 88,4 Kg de maconha) e indícios suficientes de autoria, além do que o transporte foi realizado entre outro Estado da Federação e o Distrito Federal. Ainda, a prisão se justifica para a lisura da instrução criminal. Da análise dos autos principais, verifica-se que já houve oferecimento da denúncia e requerimentos de diligências, respeitando-se, assim, a celeridade do processo. No mais, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos nos incisos I e II do artigo 282 do CPP, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diga-se, por fim, que as alegações produzidas no presente writ serão oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista